Tribunal: TJDFT
Processo: 0706280-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO PREVISTO NO PROVIMENTO No 47 DE 22/01/2020. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA. QUANTIA QUE ULTRAPASSA O LIMITE ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO. REQUERIMENTO FAZENDÁRIO PELO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO AFASTADO. DECISÃO REFORMADA.
1. Com vistas a dar cumprimento ao preceito constitucional da celeridade processual e ao princípio da eficiência, foi editado o Provimento 13, de 9 de outubro de 2012, cujo artigo 1o determina o arquivamento provisório das execuções fiscais em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição. Por força do Provimento 47, de 22 de janeiro de 2020, tal valor restou atualizado para R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).
2. Independentemente de ter sido atribuído originalmente à causa valor inferior ao estabelecido pelo Provimento 13, atualizado pelo Provimento 47, se o valor contemporâneo da dívida ultrapassa tal limite, o mero requerimento da Fazenda Pública pelo prosseguimento da execução afasta o arquivamento do feito, conforme dispõe o §1o do artigo 1o do Provimento 13.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.